Tribunal: TJPA
Processo: 0008336-15.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, II DO CP ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA QUE SEJA APLICADO 1/6 DA PENA MÍNIMA SOBRE CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ? IMPROCEDÊNCIA ? NÃO EXISTE PARAMÊTROS ARITMÉTICOS PREESTABELECIDOS ? DISCRICIONARIEDADE JURIDICA DO MAGISTRADO ? PENA-BASE FIXADA DE ACORDO COM PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ? PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUNATE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? IMPROCEDÊNCIA ? RÉU APRESENTA MULTIPLA REINCIDÊNCIA ? IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ? PLEITO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDÊNCIA ? A MULTA É UMA REPRIMENDA PENAL, PREVISTA NO TIPO LEGAL ? ANÁLISE QUANTO A SUA FORMA DE PAGAMENTO É COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Pleito de redução de aplicação de 1/6 da pena mínima sobre cada circunstância negativada ao réu, não merece prosperar, uma vez que a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o Magistrado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, porém não existe uma equação aritmética a ser seguida pelo julgador, o qual possui discricionariedade jurídica vinculada apenas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Portanto, mantem-se a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, por entender ser uma pena justa e proporcional a conduta do apelante.3. Na segunda fase da dosimetria, o apelante pleiteia a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, posto que o Magistrado a quo, considerou a reincidência preponderante em relação a atenuante de confissão. 4. Diante de toda a celeuma em torno da compensação ou não, existe entendimento sedimentado de que na ocorrência de múltipla reincidência não há que se falar em compensação. É o caso do apelante, que apresenta mais de uma condenação transitada em julgado. Em sendo assim, torna-se inviável a possibilidade da confissão anular a reincidência, mesmo que esta corte seguisse o entendimento da compensação. 5. E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal. A pena pecuniária é fixada juntamente com a pena privativa de liberdade, portanto não pode ser afastada, já que é uma espécie de reprimenda penal, prevista no tipo legal. Ademais, com relação a eventual impossibilidade de pagamento, cabe ao Juízo de execução analisar o caso e estabelecer condições mais benéficas se entender pertinente.6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008336-15.2018.814.0028.
APELANTE: ELIGLEZIO GOMES DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, II DO CP - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA QUE SEJA APLICADO 1/6 DA PENA MÍNIMA SOBRE CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - IMPROCEDÊNCIA - NÃO EXISTE PARAMÊTROS ARITMÉTICOS PREESTABELECIDOS - DISCRICIONARIEDADE JURIDICA DO MAGISTRADO - PENA-BASE FIXADA DE ACORDO COM PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUNATE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPROCEDÊNCIA - RÉU APRESENTA MULTIPLA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - PLEITO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - A MULTA É UMA REPRIMENDA PENAL, PREVISTA NO TIPO LEGAL - ANÁLISE QUANTO A SUA FORMA DE PAGAMENTO É COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O Pleito de redução de aplicação de 1/6 da pena mínima sobre cada circunstância negativada ao réu, não merece prosperar, uma vez que a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o Magistrado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, porém não existe uma equação aritmética a ser seguida pelo julgador, o qual possui discricionariedade jurídica vinculada apenas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2.

Portanto, mantem-se a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, por entender ser uma pena justa e proporcional a conduta do apelante.
3.

Na segunda fase da dosimetria, o apelante pleiteia a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, posto que o Magistrado
a quo
, considerou a reincidência preponderante em relação a atenuante de confissão.
4.

Diante de toda a celeuma em torno da compensação ou não, existe entendimento sedimentado de que na ocorrência de múltipla reincidência não há que se falar em compensação. É o caso do apelante, que apresenta mais de uma condenação transitada em julgado. Em sendo assim, torna-se inviável a possibilidade da confissão anular a reincidência, mesmo que esta corte seguisse o entendimento da compensação.
5.

E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal. A pena pecuniária é fixada juntamente com a pena privativa de liberdade, portanto não pode ser afastada, já que é uma espécie de reprimenda penal, prevista no tipo legal. Ademais, com relação a eventual impossibilidade de pagamento, cabe ao Juízo de execução analisar o caso e estabelecer condições mais benéficas se entender pertinente.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda.

Belém,11 de agosto de 2020.

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008336-15.2018.814.0028.
APELANTE: ELIGLEZIO GOMES DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ELIGLEZIO GOMES DA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marabá, a qual fixou a pena de 06 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão e 132 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, §2

º, II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 18.06.2018, no núcleo Cidade Nova, os denunciados CHARLESVAN DA SILVA MOURA (OU MARQUEJANES DA SILVA MOURA) E ELIGLEZIO GOMES DA SILVA, em concurso de agentes, roubaram, mediante grave ameaça, uma motocicleta HONDA/CG, cor preta, de propriedade da vítima JOSEANE MACHADO GOMES, bem como 01 aparelho celular pertencente à vítima WIKAR MARTINS LUCENA.

Relata que no dia supracitado, por volta das 20 horas, a vítima JOSEANE MACHADO GOMES estava trafegando em sua motocicleta HONDA/BIZ, quando foi abordada pelos denunciados, que estavam em outra motocicleta Honda /CG, tendo um deles, CHARLEVAN DA SILVA MOURA, descido da garupa e anunciado o assalto, simulando portar uma arma de fogo. Em consequência, a ofendida Joseane entregou sua motocicleta e ambos empreenderam fuga.

Ressalta que após perceberem que o alarme do veículo roubado havia disparado, os denunciados abandonaram o mesmo nas proximidades do local da subtração.

Informa que, mais tarde, por volta das 20h40 min, os denunciados ainda utilizando motocicleta Honda/CG como apoio, aproximaram-se da vítima WILKAR MARTINS LUCENA, que estava em via pública, momento em que o nacional que estava na posição de garupa (CHARLESVAN DA SILVA MOURA) desceu do veículo e ameaçou a vítima, utilizando uma arma branca tipo faca de cozinha, exigindo que lhe fosse entregue o aparelho celular.

A vítima WILKAR entregou o aparelho celular e os denunciados empreenderam fuga.

Informa que a vítima do primeiro roubo havia acionado a polícia militar, tendo inclusive repassado informações acerca da motocicleta e vestimentas dos assaltantes.

A polícia diligenciou e conseguiu identificar os denunciados, dando ordem para parada do veículo, o que não foi obedecido pelos mesmos. Assim, iniciou-se uma perseguição e em dado momento os denunciados perderam o controle do veículo e colidiram com a viatura policial, resultando em escoriações nos mesmos e avarias no automóvel da guarnição.

Durante a abordagem aos denunciados foram encontrados o aparelho celular da vítima WILKAR, bem como a faca de cozinha utilizada no delito, razão pela qual foram encaminhados à Delegacia.

Na Delegacia, o acusado Eliglezio Gomes da Silva confessou a prática delitiva, ao afirmar que estava conduzindo a motocicleta Honda/CG e encontrou com seu conhecido de alcunha ¿Pisca¿ que deu a ideia de subtrair algum aparelho celular para trocar por droga. Enquanto o denunciado Charlesvan da Silva Moura, utilizou o seu direito constitucional de permanecer calado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os acusados pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II do CPB e art. 157, §2º, I e II do CPB c/c art. 71 todos do CP.

A denúncia foi recebida em 13.07.2018, conforme se observa à fl. 10 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante Eliglezio Gomes da Silva e seu comparsa Charlesvan (ou Maquejanes) da Silva Moura, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º,II do CP, relativo a subtração do aparelho celular da vítima W.M.L, absolvendo-os com relação crime do art. 157, §2º, II do CP com relação a vítima J.M.G.S.

Os réus foram devidamente intimados da sentença condenatória e o réu Charlesvan (ou Maquejanes) da Silva Moura informo que não desejava recorrer. Enquanto o apelante manifestou o interesse em apelar.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante Eliglezio Gomes da Silva, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls.83/88, pleiteando a redução da pena-base para que seja aplicado 1/6 da pena mínima sobre cada circunstância desfavorável. Pleiteia a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea. E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal.

O Ministério Público, às fls. 95/106, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 113/116, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008336-15.2018.814.0028.
APELANTE: ELIGLEZIO GOMES DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, para que seja considerado 1/6 da pena mínima sobre cada circunstância considerada desfavorável ao réu.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
verifica-se que o mesmo considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, culpabilidade, razão pela qual fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

A culpabilidade foi considerada desfavorável ao réu, posto que ¿
as provas dos autos demonstram que o acusado apontou uma faca para a vítima a fim de efetivar a grave ameaça durante a prática do roubo
¿. Anália escorreita, uma vez que a valoração se baseou em elementos concretos dos autos, considerando que o uso de uma faca por parte do agente, aumenta a reprovabilidade da conduta, em razão da redução do poder de defesa da vítima.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.

O Pleito de redução de aplicação de 1/6 da pena mínima sobre cada circunstância negativada ao réu, não merece prosperar, uma vez que a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o Magistrado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, porém não existe uma equação aritmética a ser seguida pelo julgador, o qual possui discricionariedade jurídica vinculada apenas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, mantenho a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, por entender ser uma pena justa e proporcional a conduta do apelante.

Na segunda fase da dosimetria, o apelante pleiteia a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, posto que o Magistrado
a quo
, considerou a reincidência preponderante em relação a atenuante de confissão.

A confissão representa um aspecto positivo para a dosimetria da pena a ser aplicada ao autor do crime, vez que o mesmo colaborou com o deslinde da instrução processual, dando segurança ao Juízo para a prolação do
decisum
final condenatório, na medida em que se revela a consciência pelo agente do descumprimento de uma norma quando poderia exercer o direito a não se auto incriminar.
Porém, a confissão não está associada aos motivos determinantes do crime, assim como não tem relação com a personalidade do réu.

A confissão é uma estratégia de defesa do réu, que por ajudar no deslinde da situação jurídica, é vista como benéfica pelo legislador, que agracia aquele que confessa com atenuação de sua pena.

Enquanto a reincidência revela que a condenação anterior, foi ineficaz como efeito repreensivo e preventivo ao réu, que voltou a delinquir, portanto a reprovabilidade se mostra extremamente elevada.

Sabe-se que existe entendimento, inclusive julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido considerar a compensação da atenuante de confissão pela agravante de reincidência, por serem supostamente ambas circunstâncias preponderantes e, portanto possuiriam o mesmo valor.

Contudo, existe enorme divergência doutrinária no que se refere a mencionada compensação, inclusive com manifestação do STF.

Diante de toda a celeuma em torno da compensação ou não, existe entendimento sedimentado de que na ocorrência de múltipla reincidência não há que se falar em compensação. É o caso do apelante, que apresenta mais de uma condenação transitada em julgado. Em sendo assim, torna-se inviável a possibilidade da confissão anular a reincidência, mesmo que essa corte seguisse o entendimento da compensação.

Segue entendimento jurisprudência:

¿Ao julgar o HC n. 365.963/SP, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente. A Corte distrital destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.¿
(HC 412.888/SP, j. 27/11/2018)

Em sendo assim, mantenho a fração de aumento de 1/12 fixada pelo magistrado
a quo
em razão da preponderância da reincidência, por entender ser justo e proporcional, restando a pena intermediária em
05 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria o Magistrado a quo reconheceu a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes e considerando que o crime foi perpetrado por dois agentes, aumentando as chances de consumação do ilícito, por criar maior temor na vítima, fixou o aumento em 1/3, resultando em um aumento de 01 ano, 08 meses e 17 dias.

A pena final restou fixada em 06 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão e 132 dias-multa, a ser contabilizada 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal.

A pena pecuniária é fixada juntamente com a pena privativa de liberdade, portanto não pode ser afastada, já que é uma espécie de reprimenda penal, prevista no tipo legal. Ademais, com relação a eventual impossibilidade de pagamento, cabe ao Juízo de execução analisar o caso e estabelecer condições mais benéficas se entender pertinente.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator